Tribunal: TJDFT
Processo: 0700718-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DOS ARTS. 561 DO CPC. PRESENTES. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA CONCEDIDA, NOS TERMOS DO ART. 562 DO CPC. PROVIMENTO.
1. Nas ações possessórias, tutela-se o direito de posse com fundamento exclusivo em situação de fato. O objeto é a qualidade da posse, independentemente da existência de relação jurídica relacionada à propriedade. Logo, cumpre ao autor comprovar que exercia a posse do bem e que ela foi objeto de esbulho ou turbação e, em caso de sucesso, é concedida tutela de reintegração ou manutenção na posse.
2. Como o objeto das ações possessórias é a situação fática, consistente no exercício e nas características da posse sobre a coisa, não cabe discussão acerca da propriedade do bem.
3. Nos termos dos artigos 560 e 561 do Código de Processo Civil, para deferimento da liminar em ação possessória, basta que o autor demonstre: 1) a posse; 2) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; 3) a data da turbação ou do esbulho; e 4) a perda da posse.
4. No caso, é possível concluir que o réu/agravado não exercia a posse sobre o bem, o qual estava desocupado, sem manutenção e com tributos em atraso desde 2015. Por outro lado, os autores/agravantes lograram êxito em comprovar que passaram a exercer a posse justa sobre o bem, legitimada, inclusive, por justo título (escritura pública de compra e venda registrada na matrícula imóvel).
5. Não configura justo título a escritura de compra e venda decorrente de documento falso. Contudo, enquanto não comprovada a falsidade, deve-se privilegiar a fé pública de que goza a escritura pública e os demais documentos lavrados por notário, tabelião e oficial de registro (artigos 215 e 216 do Código Civil e artigo 3o da Lei n. 8.935/1994).
6. Demostrado que a posse exercida pelos autores/agravantes emerge de justo título, vez que exercida com lastro em escritura pública de compra e venda registrada na matrícula do imóvel, e que eles foram esbulhados no exercício do direito possessório sobre o imóvel litigioso, deve-lhes ser assegurada proteção possessória, sobretudo quando não comprovada a existência do fato extintivo, modificativo ou impeditivo alegado pelo réu/agravado.
7. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.